Tribunal: TJSP
Processo: 0001617-45.2014.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Demolição de acessão construída em terreno da autora por seu ex-marido. Admissibilidade. Esbulho possessório apurado por perícia. Invasão de área possuída com exclusividade pela autora, conforme partilha formulada por ocasião do divórcio. Ausência de qualquer justificativa para a invasão. Sentença mantida. Recurso improvido.